Tribunal: TJES
Processo: 0004408-55.2018.8.08.0050
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004408-55.2018.8.08.0050

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ALAN PASSOS DE JESUS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ART. 121, §2º, I E IV, C/C ART. 14, II, DO CP. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VÍCIO DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ATUAÇÃO CONJUNTA DE DEFENSOR DATIVO E DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. MÉRITO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença de pronúncia pelo crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, V e VII, c/c art. 14, II, do CP). A defesa pleiteia a absolvição sumária ou, subsidiariamente, a despronúncia ou desclassificação para o crime de lesão corporal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há atipicidade da conduta imputada, o que justificaria a absolvição sumária; (ii) determinar se os elementos probatórios justificam a despronúncia do recorrente ou a desclassificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da unirrecorribilidade impede a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, cabendo conhecer apenas o primeiro recurso.

4. Não há nulidade processual sem a comprovação de prejuízo, conforme o princípio do
pas de nullité sans grief.

5. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Preliminar de nulidade de atuação conjunta da Defensoria Pública e do defensor dativo rejeitada.

6. A pronúncia é uma decisão de admissibilidade da acusação, que exige indícios suficientes de autoria e materialidade, sem necessidade de certeza plena. Precedentes do STJ.

7. A materialidade do crime de tentativa de homicídio está comprovada por meio do Boletim Unificado, do Relatório de Investigação em Local de Tentativa de Homicídio, do Boletim de Atendimento de Urgência, do Laudo de Lesões Corporais e do Boletim de Atendimento.

8. Os depoimentos da vítima e da testemunha ocular corroboram os indícios de autoria.

9. O princípio
in dubio pro societate
prevalece nesta fase processual, pois eventuais dúvidas sobre a autoria ou a materialidade dos crimes devem ser resolvidas pelo Tribunal do Júri, competente para julgar crimes dolosos contra a vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O princípio da unirrecorribilidade impede a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, cabendo conhecer apenas o primeiro recurso.

2. Não há nulidade processual sem a comprovação de prejuízo, conforme o princípio do
pas de nullité sans grief
.

3. A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir as dúvidas quanto ao mérito.

4. Não se aplica o princípio
in dubio pro reo
na fase de pronúncia, prevalecendo o
in dubio pro societate
, que remete as dúvidas ao julgamento pelo Júri Popular.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413, § 1º, e 563; CP, art. 28, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, AgR
no
HC
nº
207.503, Rel. Min. Roberto Barroso,
J
. 14.02.2022; STJ, AgRg-RHC
nº
187.667/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz,
J
. 02.05.2024; STJ, AgRg no AREsp
nº
1.955.220/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
J
. 08.02.2022.

Vistos
, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0004408-55.2018.8.08.0050

RECORRENTE: ALLAN PASSOS DE JESUS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(PRELIMINAR
DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE
)

Adiro ao relatório de ID 10249469.

Como se sabe, no sistema processual pátrio vigora o Princípio da Unirrecorribilidade, de forma que, contra uma decisão a lei prevê, em regra, um único recurso cabível.

Dessa forma, o ato de interpor mais de um recurso contra uma só decisão consiste em patente desrespeito ao princípio da unicidade recursal, porquanto não se admite a interposição de mais de um recurso contra o mesmo
decisum
.

No caso dos autos, verifica-se que o advogado Dr. Valdecy Alves Rodrigues (OAB/ES nº 5.818) foi nomeado advogado dativo do recorrente, tendo atuado neste feito desde a primeira audiência instrutória até a apresentação das razões recursais ID 10175279, datada e protocolada em 29.07.2024.

Contudo, sem qualquer justificativa aparente, após a apresentação das razões recursais pelo defensor nomeado ao réu, a Defensoria Pública foi intimada para a mesma finalidade e, no dia 26.08.2024, apresentou novas razões recursais no ID 10175437.

Assim,
“A
interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões.”
(STJ; AgRg-RHC nº 187.667/SP 2023/0345955-4; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Sexta Turma; DJe: 02.05.2024)

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública no ID 10175437, por violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal.

É como voto.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0004408-55.2018.8.08.0050

RECORRENTE: ALLAN PASSOS DE JESUS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL
POR
VÍCIO NA INTIMAÇÃO)

Cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
AL
L
AN PASSOS DE JESUS
em face da r. Sentença de ID 10175261, que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, na forma do art. 14, II, todos do Código Penal.

Em suas razões, ao ID 10175279, argui, preliminarmente, que há nulidade processual por vício na intimação para a audiência instrutória realizada no dia 18.10.2023, na qual foi decretada a sua revelia, bem como que há grave prejuízo para a defesa em razão da atuação conjunta do defensor dativo e da Defensoria Pública. No mérito, sustenta que
(i)
o conjunto probatório é insuficiente para justificar a pronúncia, posto não haver indícios de
animus necandi
; e
(ii)
subsidiariamente, requer sua inimputabilidade por ter praticado os fatos em estado de embriaguez ou a desclassificação de sua conduta para o crime de lesões corporais.

Contrarrazões, ao ID 10175440, e parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 10214442, ambos pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem.

Aduz que o recorrente compareceu espontaneamente em juízo no dia 27.10.2023, acreditando ser a data designada para a audiência de instrução que já havia acontecido no dia 18.10.2023, na qual não compareceu e foi decretada a sua revelia.

Todavia, observa-se que o recorrente e seu defensor dativo compareceram à audiência realizada no dia 13.06.2023, da qual já saíram intimados para a audiência em continuação designada para o dia 18.10.2023, às 13h.

Demais disso, consoante dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal,
"nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa"
e, do mesmo modo, a Súmula nº 523 do Superior Tribunal de Justiça prevê que
"no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu",
consagrando o princípio do
pas de nullité sans grief.

No caso, não se logrou êxito na comprovação do prejuízo alegado quanto à atuação conjunta da Defensoria Pública e do advogado dativo, sendo suscitada a matéria apenas de forma genérica, fato que inviabiliza, portanto, o reconhecimento de qualquer nulidade processual.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0004408-55.2018.8.08.0050

RECORRENTE: ALLAN PASSOS DE JESUS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(MÉRITO)

Conforme relatado, a Defesa pugna pela despronúncia da Recorrente em virtude da ausência de provas de autoria.

Consta da denúncia de fls. 02/03 de ID 10175250 que:

“Consta dos autos do inquérito policial em epígrafe, que instruem a presente, que no dia 18/04/2018, no Bairro Vila Bethânia, em Viana/ES, o denunciado, com manifesto
animus necandi
, mediante motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou ceifar a vida de Edriano Braz Ferreira, mediante golpes de faca, não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade, visto que foi impedido por terceiros de continuar atacando a vítima.

Narra a peça investigatória que no dia dos fatos a vítima estava na companhia de Alessandro, vulgo ‘’Caveirinha’’, Josiel e do denunciado, ingerindo bebida alcoólica no Bar da Letícia. Ato contínuo, Alessandro, disponibilizou um cigarro de maconha para consumir apenas com a vítima, deixando o denunciado de fora.

Insatisfeito, o denunciado retirou-se do local e logo retornou de posse de uma faca de serrinha, conversou normalmente com a vítima e, de inopino, retirou a faca da cintura e efetuou golpes contra ela, atingindo-a duas vezes no braço e uma vez na mão esquerdos, sendo impedido de continuar seu intento por terceiros, que o seguraram. A vítima foi encaminhada a atendimento médico no P.A do Arlindo Villaschi e o acusado evadiu-se.

Ademais, constatou-se que o denunciado atacou a vítima por acreditar que foi ela quem o impediu de usar a maconha que Alexandro disponibilizou.

Materialidade e autoria evidenciadas pelo B.U. n.º 35947261 de fls. 03/08, Prontuário de Atendimento de fls. 09, Laudo de Lesões Corporais de fls. 11/12, Boletim de Atendimento n.º 35945193, de fls. 14/15, Relatório Policial de fls. 52/53, além das declarações e demais documentos constantes dos autos.

Ante o exposto, o denunciado ALLAN PASSOS DE JESUS, vulgo Baiano, transgrediu as normas do art. 121, § 2°, I e IV, na forma do art. II, ambos do CPB, requerendo o Ministério Público que seja recebida a presente, citando-se o denunciado para que responda por escrito à acusação, no prazo de dez dias e, em seguida, que seja designada audiência de instrução, intimando-se as testemunhas abaixo arroladas, tudo no intuito de ver, ao final, a decisão de pronúncia e a submissão dos denunciados a julgamento perante ao Tribunal Popular do Júri.”

Como se sabe, a decisão de pronúncia é o momento em que o magistrado realiza o juízo de admissibilidade para que a acusação seja submetida ao Tribunal do Júri, competente para absolver ou condenar.

Segundo disciplina o parágrafo primeiro do art. 413 do Código de Processo Penal:
"A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena."

Assim, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
) – tornando admissível a acusação – submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
) para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Em suma, é a decisão que demonstra a viabilidade procedimental, consagrada pela existência de justa causa (existência do delito e indícios suficientes de autoria).

Não por outra razão que a fundamentação deve evitar a indevida influência do juiz togado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Feitas essas prévias considerações, constato que o juízo de primeiro grau cumpriu a exigência legal ao circunscrever o exame da materialidade do delito, respaldando-a no Boletim Unificado (fls. 03/05 e fls. 16/17v, do apenso), no Relatório de Investigação em Local de Tentativa de Homicídio (fls. 06/07), no Boletim de Atendimento de Urgência (fls. 08v/09), no Laudo de Lesões Corporais (fls. 11/12) e no Boletim de Atendimento – CIODES (fls. 14/15), todos de ID 10175250.

Os indícios suficientes de autoria, motivos da controversa recursal, apresentam-se respaldados nos depoimentos prestados tanto em sede policial quanto em juízo, dos quais transcrevo o seguinte:

“[...] Que faz uso de maconha; que fuma maconha com Alan e Alessandro; que Alan confundiu-se e achou que tinha sido repreendido; que em seguida Alan foi em casa e buscou uma faca de serra e tentou matá-lo; que ao levar o braço na altura do rosto, para se defender dos golpes de faca do réu, acabou sendo esfaqueado no braço; que o réu estava muito alterado; que se o réu não fosse contido poderia ter sido morto pelo réu; que confirma o depoimento dado na delegacia; que foi ferido no dedo também; que ficou uns dias sem trabalhar devido o acontecido; que ninguém conseguiu visualizar que o réu estava com a faca até o atacar; que ninguém esperava pelos ataques desferidos pelo réu; que possivelmente devido a uma abstinência de drogas, o réu tentou matá-lo [...]”

(Eidriano Braz Ferreira, vítima
–
ID 10175252, p. 09/10)

“Que tem conhecimento dos fatos narrados na denúncia dos autos; que tinha um bar em Nova Bethânia; que o réu discutiu com a vítima; que Alan foi em casa e retornou ao local com uma faca; que Alan desferiu golpes de faca contra a vítima; que o réu deu 4 ou 5 golpes de faca na vítima; que logo após a vítima caiu; que logo após a vítima cair o réu deu mais 2 golpes de faca e logo depois foi contido por populares que estavam no local; que o réu só parou de deferir as facadas contra vítima, pois foi contido por populares, que se encontravam no local no momento dos fatos [...]”

(Letícia Entringer, testemunha – ID 10175252, p. 09/10)

Verifica-se nos autos que, em que pese a negativa sustentada pela defesa, existem indícios suficientes de que o Recorrente agiu com dolo de matar a vítima, haja vista o
modus operandi
empregado.

Calha ressaltar que não há nos autos prova de que o Recorrente estivesse em estado de embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, a ponto de lhe retirar completamente a capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento.

Lado outro, as circunstâncias fáticas comprovam que a embriaguez do Recorrente era voluntária, o que não exclui a imputabilidade penal, na forma do art. 28, II, do Código Penal.

Assim, observo que o Juiz de primeiro grau proferiu a decisão em consonância com as provas dos autos, destacando a existência da prova da materialidade e os indícios de autoria do réu quanto ao crime que lhe é imputado, sem realizar qualquer juízo de mérito, respeitando, assim, os requisitos da pronúncia.

A respeito, vale trazer o entendimento dos Tribunais Superiores:

“Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Sentença de Pronúncia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório. Nesse sentido: HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, J. 14.02.2022)

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente a comprovação da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de sua autoria. Na fase processual do iudicium accusationis, eventuais incertezas quanto ao mérito resolvem-se in dubio pro societate, devendo ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o processamento e julgamento de crimes dolosos contra a vida. Precedentes. 2. Não incide o óbice da Súmula n. 7/STJ nas hipóteses em que a análise da questão suscitada no recurso especial demanda a mera revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão proferido pela Corte a quo. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.”

(STJ, AgRg no AREsp nº 1955220/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turmo, J. 08.02.2022)

Por conseguinte, todas as questões acerca da autoria devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, incluindo teses de inocência e desclassificação.

Neste contexto, a formação da convicção definitiva acerca da absolvição ou da condenação dependerá dos jurados, a quem incumbe o veredito.

Dessa forma, presentes elementos probatórios suficientes de materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista, como dito, prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Por derradeiro, quanto ao pedido de honorários, referido pleito não merece acolhida, eis que
“somente após o encerramento de toda a fase de conhecimento é que teremos o momento adequado para arbitramento honorários advocatícios devidos à atuação do advogado dativo, sendo que a interposição dos presentes recursos deverão ser considerados pelo Magistrado, ao final do Julgamento pelo Tribunal do Júri quando da fixação dos honorários.”
(TJES; RSE nº 011160172125; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Segunda Câmara Criminal; J. 16.02.2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.